Tribunal: TJMT
Processo: 1009905-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009905-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), CARGIL FERTILIZANTES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO BEM INDICADO NOS AUTOS PELO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE O IMÓVEL A SER PENHORADO ESTÁ COM SUA MATRÍCULA BLOQUEADA POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL - CONSTRIÇÃO POR TERMO NOS AUTOS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 845, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – DESCABIMENTO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o disposto no parágrafo 4o do artigo 214 da Lei no 6.015/73, de acordo com o artigo 845, do CPC, a penhora é concretizada judicialmente, através de auto ou termo de penhora, sendo que a averbação no registro imobiliário não é condição essencial à sua existência.

Logo, o bloqueio da matrícula imobiliária não impede a formalização da penhora, a qual, porém, somente poderá ser averbada por expressa determinação judicial, conforme o já citado artigo 214, § 4o, da Lei no 6.015/73 e determinado nos autos de origem.

No caso, considerando que não há comprovação quanto à existência de dolo ou a má-fé na oposição dos embargos declaratórios, vez que o embargante/agravante se insurgiu contra os termos da decisão interlocutória prolatada em 17/02/2020 e não há demonstração de que o recurso seja manifestamente protelatório, não há que se falar em aplicação da multa
prevista no art. 1.026,
§2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IBRAIM SARTORI em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000367-64.2004.811.0046, Código: 12235, movida em seu desfavor por GERSON LUIS WERNER, que determinou a penhora do bem indicado nos autos, qual seja, Fazenda Mata Azul, situado na Rodovia BR 174, KM 450, da cidade de Comodoro/MT 37 km sentido Vilhena/RO, bem ainda não conheceu dos embargos declaração opostos, e condenou a parte embargante/agravante na multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, alega o agravante que existe bloqueio judicial do imóvel por ordem judicial, proferida na ação anulatória de no 3617-61.2011.811.0046, em fase de Recurso Especial de no 1850486/MT (2019/0352385-1), sendo irrelevante o fato de o recurso especial aviado pelo ora agravante em desafio ao acórdão que desconstituiu a sentença, ser destituído de efeito suspensivo.

Sustenta que, tendo em vista o bloqueio da matrícula, a penhora deve ser declarada inviável, não sendo permitido o registro de qualquer ato, nomeadamente a penhora, em imóvel cujo registro está gravado com o bloqueio, conforme Lei no 6.015/73 em seu artigo 214, §4.

Assevera que a autorização para que se efetuem registros e/ou averbações na matrícula bloqueada judicialmente deve emanar do próprio juízo que determinou o bloqueio.

Por fim, defende a necessidade de afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da Súmula 98/STJ.

Pede pela concessão da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão objurgada assim como o prosseguimento dos atos de penhora e avaliação a serem realizados, até o deslinde do presente recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna seja provido o Agravo, para reformar a decisão e determinar que, caso o Exequente insista na penhora do imóvel indicado, deverá o feito permanecer suspenso até o deslinde da ação de no 3617-61.2011.811.0046, código 38919, bem como afastar a multa aplicada tendo em vista a não configuração de intento procrastinatório dos Embargos de Declaração aviados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 90530980).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 91686977).

Sem contraminuta do agravado (ID 94179974).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso reside em verificar a possibilidade de deferimento da penhora do imóvel de matricula no. 263 do CRI de Comodoro-MT, bem como do afastamento da multa por interposição de embargos protelatórios.

Cuidam-se os autos de cumprimento de sentença decorrente de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, oriundo da ação ordinária de resolução contratual que o Agravante move em face de Cargill Agrícola S/A.

Após diversas diligências para encontrar bens do executado, sem, contudo lograr êxito, o agravado indicou a penhora o desmembramento de três hectares da matrícula 263 do CRI de Comodoro/MT.

O magistrado singular, por meio da decisão de ID 89912956-p. 188/189, determinou a expedição de mandado de penhora do imóvel indicado, do bem indicado, qual seja, Fazenda Mata Azul, situado na Rodovia BR 174, KM 450, da cidade de Comodoro/MT, 37 km sentido Vilhena/RO.

A agravante, por sua vez, opôs os embargos de declaração de ID 89912956-p.191/195 por meio do qual salientou que o imóvel a ser penhorado está com sua matrícula bloqueada por força de ordem judicial, tornando a expropriação inviável e inexequível, termos do artigo 214 §4o, da Lei n, 6.015/73.

O magistrado singular, por sua vez, não conheceu dos embargos de declaração, sob o argumento de que nos autos de processo no. 3617-61.2011.811.0046, código 38919, houve o julgamento improcedente, tendo o juízo determinado a retirada da averbação anteriormente determinada, bem ainda que não há qualquer informação que evidencie que a Instância Superior tenha recebido o recurso com efeito suspensivo, e condenou a parte embargante na multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 89912956-p.240).

Inconformado, o agravante/executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

O artigo 214, §4o, da Lei no 6.015/73 estabelece que:

“Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

(...)

§ 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio.”

Assim, o oficial de registros públicos fica impedido de realizar novos atos registrais à margem da matrícula de imóvel após seu bloqueio, salvo por determinação judicial.

No entanto, conforme o artigo 845, do CPC, a penhora é concretizada judicialmente, através de auto ou termo de penhora, sendo que a averbação no registro imobiliário não é condição essencial à sua existência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DO BEM ALVO DA MEDIDA EXECUTIVA - CONSTRIÇÃO POR TERMO NOS AUTOS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO §1o, DO ART. 845, DO CPC - DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. - Nos termos do §1o, do art. 845, do CPC, ‘a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos’.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.19.133803-7/001, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, Julgado em 30/04/2020)

Logo, o bloqueio da matrícula imobiliária não impede a formalização da penhora, a qual, porém, somente poderá ser averbada por expressa determinação judicial, conforme o já citado artigo 214, § 4o, da Lei n° 6.015/73 e determinado nos autos de origem.

Quanto à irresignação na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que comporta guarida.

A propósito da matéria, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, verbis:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Também o recurso manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório. Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deva abusar na aplicação dessa multa. (...)” (in, Novo CPC Comentado, pág. 1728, Editora JusPodivm, 2016)

No caso, considerando que não há comprovação quanto à existência de dolo ou a má-fé na oposição dos embargos declaratórios, vez que o embargante/agravante se insurgiu contra os termos da decisão interlocutória prolatada em 17/02/2020 e não há demonstração de que o recurso seja manifestamente protelatório, não há que se falar em aplicação de multa.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021